Tribunal: TJMT
Processo: 0006735-94.2013.8.11.0007
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0006735-94.2013.8.11.0007
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 01.701.201/0001-89 (EMBARGANTE), CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO), MARIANA MARQUES DE MENDONCA COELHO - CPF: 023.458.071-21 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), SENDA - INDUSTRIA E COMERCIO DE CEREAIS LTDA - CNPJ: 24.978.918/0001-78 (EMBARGADO), WILMAR DAVID LUCAS - CPF: 045.491.748-11 (ADVOGADO), EDSON ARROTEIA - CPF: 175.837.481-00 (EMBARGADO), MARIA INES VALVERDE ARROTEIA - CPF: 298.832.611-87 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 0006735-94.2013.8.11.0007

Embargos de Declaração no 0006735-94.2013.8.11.0007

Embargante
:
HSBC Bank Brasil S.A.

Embargado
:
Senda Indústria e Comércio de Cereais Ltda.

2a Vara Cível da Comarca de Alta Floresta

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - DISCUSSÃO SOBRE INTEMPESTIVIDADE - MATÉRIA NÃO ANALISADA - ERRO MATERIAL VERIFICADO - ACÓRDÃO ANULADO - NOVO JULGAMENTO DA APELAÇÃO - RECURSO PROVIDO.

A matéria trazida no apelo, acerca da intempestividade da Impugnação ao Cumprimento de Sentença não fora devidamente analisada no acórdão embargado.

Reconhecida a ocorrência de erro material, é caso de anulação do acórdão embargado, com o novo julgamento do recurso de apelação.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 0006735-94.2013.8.11.0007

Embargos de Declaração no 0006735-94.2013.8.11.0007

Embargante
:
HSBC Bank Brasil S.A.

Embargado
:
Senda Indústria e Comércio de Cereais Ltda.

2a Vara Cível da Comarca de Alta Floresta

RELATÓRIO

Embargos de Declaração opostos por
HSBC Bank Brasil S.A.
de acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao apelo do banco, assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA - LITISPENDÊNCIA CARACTERIZADA - EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ VERIFICADA - APLICAÇÃO DE MULTA - MANUTENÇÃO - RECURSO DESPROVIDO.

É de se manter a sentença que reconheceu a litigância de má-fé no caso, em razão da presença de circunstância caracterizadoras do agir temerário ao bom andamento da justiça”.

Embargos
(Id. 41488999): Alega, em síntese, que o acórdão contém erro material. Afirma que o apelo não buscava afastar a multa e reduzir honorários, mas sim a apreciação da impugnação ao cumprimento de sentença.

Sem contrarrazões
(Certidão - Id. 43237959).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 0006735-94.2013.8.11.0007

Embargos de Declaração no 0006735-94.2013.8.11.0007

Embargante
:
HSBC Bank Brasil S.A.

Embargado
:
Senda Indústria e Comércio de Cereais Ltda.

2a Vara Cível da Comarca de Alta Floresta

V O T O

Os embargos foram opostos a fim de sanar erro material no acórdão que negou provimento ao apelo.

No caso, assiste razão ao embargante, porque verificado o erro material apontado.

Nota-se que a sentença reconheceu a intempestividade da Impugnação ao Cumprimento de Sentença apresentada pelo banco, que apelou para buscar que fosse afastada a intempestividade, com a análise das matérias apresentadas na Impugnação.

Dessa forma, verifica-se que o acórdão embargado está eivado de erro material, porquanto não analisou devidamente as matérias trazidas no apelo.

É caso, portanto, de anulação do acórdão proferido em 23.04.2020 (Id. 40357494), com o retorno dos autos do Recurso de Apelação, a fim de que seja proferido novo julgamento.

Acerca da matéria, é a jurisprudência:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ERRO MATERIAL - FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO, QUE JULGOU O RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL, DISSOCIADO DO OBJETO DA LIDE – NULIDADE DO JULGAMENTO - NULIDADE RECONHECIDA – NECESSIDADE DE NOVO JULGAMENTO – RECURSO ACOLHIDO. 1. Os embargos declaratórios destinam-se a sanar obscuridade, contradição ou omissão existente na decisão atacada. Por construção pretoriana integrativa, também se presta a sanar erro material. 2. A insurreição da Embargante procede, visto ser de fácil constatação que os fundamentos do acórdão que julgou o Recurso de Apelação Cível estão completamente dissociados da lide. 3. É de se reconhecer o erro material com a consequente nulidade do acórdão. 4. Dispõe o art. 282 do CPC que “Ao pronunciar a nulidade, o juiz declarará que atos são atingidos e ordenará as providências necessárias a fim de que sejam repetidos ou retificados”.” (TJMT, ED 0000810-87.2016.8.11.0080, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/10/2019, Publicado no DJE 08/10/2019).

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ERRO MATERIAL. VOTO REFERENTE À OUTRA AÇÃO. ACÓRDÃO ANULADO. NOVO JULGAMENTO DA APELAÇÃO. 1. Trata-se de embargos de declaração opostos pela autora, que aponta que o acórdão embargado trata de matéria estranha aos embargos à execução, cuja discussão não envolve ilegalidade de taxas contratuais. 2. Constatado que o acórdão embargado versa sobre outra demanda, cujo teor do voto foi equivocadamente julgado pelo colegiado, cabível o provimento dos embargos de declaração para anular o acórdão embargado, proferindo-se novo julgamento da apelação interposta pela embargante. 3. Embargos de Declaração providos. Acórdão anulado” (TJDFT, ED 07176571220188070001, 2a Turma Cível, Relator: CESAR LOYOLA, Data da Publicação:

Publicado no DJE: 06/05/2020).

Posto isso,
dá-se provimento aos declaratórios
, para anular o acórdão (Id. 40357494) e para determinar novo julgamento do recurso de apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2020